Tribunal: TJBA
Processo: 8002794-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002794-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALMIR BARRETO SANTANA JUNIOR

Advogado(s)
:
SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação de liminar em ação revisional de cláusulas contratuais. Cabimento. Plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Reajuste anual de mensalidade. Aplicação contratual do índice FIPE Saúde. Inadmissibilidade de reajuste superior baseado em alegada sinistralidade sem comprovação técnica. Relação de trato sucessivo. Inexistência de prescrição do fundo de direito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que reservou-se a apreciar a medida liminar após a angularização processual. A parte agravante sustenta a abusividade dos reajustes aplicados ao seu plano de saúde, requerendo a aplicação do índice FIPE SAÚDE, previsto contratualmente, em substituição aos índices superiores utilizados pela operadora.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é abusiva a aplicação de reajustes superiores ao índice FIPE SAÚDE em contrato que prevê tal índice como parâmetro; (ii) determinar se o reajuste baseado em sinistralidade pode ser aplicado sem comprovação técnica e documental do aumento de despesas assistenciais.

III. Razões de decidir

3. O plano de saúde operado pela CASSI classifica-se como plano de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608 do STJ.

4. A jurisprudência admite que, mesmo para planos de autogestão, devem ser observados os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo abusiva a cobrança de reajustes em desacordo com o índice previamente pactuado.

5. A cláusula contratual apontada pelas partes estabelece como índice de reajuste anual o FIPE SAÚDE, critério objetivo, cuja aplicação vincula ambas as partes.

6.O reajuste com base em sinistralidade somente é admitido quando demonstrado, por meio de documentação pormenorizada, o efetivo aumento da proporção entre despesas assistenciais e receitas do plano, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A ausência de comprovação documental da sinistralidade afasta a validade de reajustes superiores ao FIPE SAÚDE, nos termos do entendimento firmado no REsp 2.065.976/SP.

8. A alegação de prescrição suscitada pela parte agravada não procede, por se tratar de relação de trato sucessivo e pedido voltado à recomposição da base de cálculo de mensalidade futura, sem condenação ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão
reformada
. Agravo de instrumento
provido
para determinar o recálculo da parcela do plano de saúde, onde deve ser considerado, exclusivamente, o percentual de reajuste determinado pela FIPE SAÚDE, conforme tabela de ID. 413492874 (processo referência).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8002794-66.2025.8.05.0000
, em que é agravante
VALMIR BARRETO SANTANA JUNIOR

e agravado
CASSI - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio T
ribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.